Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728155-60.2024.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para que, no prazo de 5 dias, apresente comprovante de renda atualizado (contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários), para fins de análise dos pressupostos da gratuidade pretendida (CPC 99, § 2o), sob pena do indeferimento do benefício. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator